Tribunal: TJES
Processo: 5012001-94.2023.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários; Liminar
Data de julgamento: 2024-12-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012001-94.2023.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. e outros (2)
RECORRIDO: NU PAGAMENTOS S.A. e outros (3)
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5012001-94.2023.8.08.0011

RECORRENTES: NU PAGAMENTOS S/A. – INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO, NU FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS LTDA

RECORRIDO: LUCIANO GOMES LOPES

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dr. RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. ROUBO. TRANSAÇÕES QUE FOGEM DO PERFIL DO AUTOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DANOS MATERIAIS. CANCELAMENTO DO CONTRATO E RESTITUIÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
LUCIANO GOMES LOPES
em face de
NU PAGAMENTOS S/A. – INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO, NU FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
e
MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS LTDA,
aduzindo o requerente que na data de 18/05/2023 foi vítima de roubo no Bairro BNH, em Cachoeiro de Itapemirim-ES, quando então dois meliantes realizaram transferências e utilizaram o cartão do autor em uma maquininha administrada pelo 3º requerido. Busca, assim, seja declarada a inexistência de débito no tocante ao contrato nº 133455597607792624797553000233491627990, bem como do valor de R$ 4.076,36 (quatro mil e setenta e seis reais e trinta e seis centavos), oriundo do uso do cartão de crédito; além de R$ 13.000,00 (treze mil reais) correspondente a PIX’s realizados e danos morais.

Em contestação (ID 9621104), os dois primeiros requeridos alegam que as transações não reconhecidas foram realizadas a partir do aparelho smartphone autorizado pelo Autor e roubado por terceiros, com a devida inclusão do PIN (senha) de 04 (quatro) dígitos.

Em contestação (ID 9621093), o 3º requerido informa que as transações contestadas pela parte autora apenas foram possíveis após seu aparelho celular ter sido objeto roubo, sendo hipótese de fortuito externo.

A sentença (ID 9621126) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Isto posto, julgo PROCEDENTE EM PARTE o PEDIDO INICIAL COM SOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do art. 487, I, do CPC, para DECLARAR a inexistência de débitos entre as partes relacionados aos valores de despesas contestadas pelo autor em relação às transações formalizadas perante os réus, como dos autos consta (1º réu - Compras de Cartão de Crédito – R$ 4.076,36 - e 2ª e 3ª rés – Empréstimo 0133455597607792 - R$ 25.250,02);

CONDENAR a 2ª e 3ª rés a promoverem a exclusão do nome do autor de cadastros de proteção ao crédito, restringindo-se tal ordem apenas em relação ao suposto débito vinculado ao negócio mencionado nos autos (Contrato 0133455597607792), e CONDENAR todos os réus solidariamente a restituírem o valor de R$ 13.000,00 em favor do autor, com correção monetária das respectivas transferências bancárias (18/05/2023 – ID’s 31378441 a 31378443) até a última citação realizada (16/10/202 3 – ID 32899670) com aplicação do IPCA, de acordo com o art. 389, parágrafo único, do CC, e juros de mora, que deve ser considerada da mais recente citação (16/10/2023) em diante pela Taxa Selic, na forma do art. 406, §1º, do CC.

Confirmo a decisão que deferiu tutela de urgência em favor do autor, para os devidos fins (ID 31886197)
”.

Irresignados, todos os requeridos interpuseram Recurso Inominado (ID’s 9621132 e 9621139), alegando basicamente culpa exclusiva de terceiro, o que exclui a responsabilidade no caso em tela.

O autor apresentou contrarrazões (ID’s 9621144 e 9621147), requerendo a manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço dos Recursos interpostos, eis que preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual os recebo apenas em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses para concessão de efeito suspensivo.

Analisando os autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença
.

Em relação à preliminar de incompetência do juizado especial suscitada pelo 3º requerido, deixo de apreciá-la, posto que deduzida apenas em sede recursal (preclusão temporal).

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

Com efeito, em que pesem as alegações defensivas, em especial de que as transações não apontariam a existência de utilização indevida por terceiro, nota-se que foram realizadas em valores que destoam (e muito) do padrão de uso do autor, em intervalo muito próximo (a título exemplificativo, os três PIX’s foram realizados às 18h51m20s, 18h52m18s e 18h53m04s, no dia 18/05/2023), constando ainda comunicação do requerente por meio do protocolo 00053065210 aos dois primeiros requeridos acerca do delito, havendo nexo causal entre a conduta desidiosa dos envolvidos e o dano amargado pela demandante. Quanto ao 3º requerido, foi utilizada uma maquininha do MercadoPago para pagamento a um desconhecido no valor de
R$ 4.076,36 (quatro mil e setenta e seis reais e trinta e seis centavos), evidenciando também sua responsabilidade (ID 9620656).

No mesmo sentido:

Recurso Inominado –
despesa fraudulenta feita por meio de cartão de crédito - aviso do banco quanto ao bloqueio do cartão, mas sem cancelamento de compra vultosa, que destoa do padrão de consumo do recorrido
- legitimidade passiva dos recorrentes, que figuram na cadeia de prestação de serviços ao recorrido -
obrigação dos recorridos de prestar serviço de forma segura
– recurso não provido.(TJSP; Recurso Inominado Cível 1011181-59.2021.8.26.0320; Relator (a): Daniela Mie Murata; Órgão Julgador: 2ª Turma Cível; Foro de Limeira - Vara do Juizado Especial Cível e Criminal; Data do Julgamento: 24/02/2022; Data de Registro: 24/02/2022.

RELAÇÃO DE CONSUMO.
ROUBO DE CARTÃO BANCÁRIO. SAQUES NÃO RECONHECIDOS. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA OU DE TERCEIRO NÃO CONFIGURADA
. RESTITUIÇÃO DE QUANTIAS PAGAS. RECURSO IMPROVIDO. Autor que teve seu cartão e senha roubados.
Saques realizados pelo meliante. Transações da mesma natureza, em curto espaço de tempo, que fogem completamente do perfil do autor, que detém relação com o banco há mais de quarenta anos. Réu que não adotou controle de fraude adequado e suficiente frente a uma sequência de transações atípicas, fora do padrão de movimentação da conta. Falha na prestação do serviço
. Responsabilidade objetiva. Culpa exclusiva da vítima ou de terceiro não configurada. Ressarcimento dos valores que era de rigor. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95. Condenação do recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação". (TJSP; Recurso Inominado Cível 0018877-60.2015.8.26.0002; Relator (a): Marcela Raia de Sant ́Anna; Órgão Julgador: 3ª Turma Recursal Cível - Santo Amaro; Foro Regional II - Santo Amaro - Juizado Especial Cível Anexo UNISA; Data do Julgamento: 17/02/2017; Data de Registro: 20/02/2017).

Assim, correta a declaração de inexistência de débito no tocante ao contrato nº
133455597607792624797553000233491627990, bem como da transação realizada via cartão de crédito (R$ 4.076,36), além de restituição das transações via PIX que totalizam R$ 13.000,00 (treze mil reais). A responsabilidade é solidária, nos termos do art. 7º, parágrafo único do CDC.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
dos recursos interpostos e
NEGO PROVIMENTO A AMBOS
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno os recorrentes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 05 de setembro de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)